Tribunal: CARF
Processo: 19515.000089/2003-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DÉCADA DE 1990. DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 9.430/1996. PRESUNÇÃO RELATIVA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
1.1 Caso em exame
1.1.1 Recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que manteve parcialmente o lançamento referente à apuração de omissão de rendimentos da pessoa física no exercício de 1998 (ano-calendário de 1997), com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada. O crédito tributário foi apurado com base em extratos bancários obtidos pela fiscalização e analisados à luz da documentação apresentada pelo contribuinte.
1.1.2 A parte-recorrente, em suas razões, suscitou preliminar de decadência da pretensão fiscal, arguindo que o Auto de Infração, embora lavrado em 20/12/2002, somente foi cientificado em 03/01/2003, quando já expirado o prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN. Requereu, ainda, o reconhecimento da nulidade do procedimento fiscal, das provas obtidas e do Auto de Infração, com base em decisão judicial anterior. Além disso, apresentou teses relacionadas à origem dos depósitos, alegando que estes se refeririam a disponibilidade financeira preexistente e à atividade empresarial desenvolvida por sociedade da qual é sócio.
2.1 Questão em discussão
2.1.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o lançamento foi realizado dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN; e (ii) saber se os depósitos bancários identificados no ano-calendário de 1997 configuram omissão de rendimentos nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, à luz da documentação apresentada pela parte-recorrente.
3.1 Razões de decidir
3.1.1 Quanto à primeira questão, observou-se que o fato gerador do tributo, consistente na omissão de rendimentos apurada por meio de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorreu em 31/12/1998, nos termos da Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
3.1.2 O lançamento, datado de 20/12/2002, se aperfeiçoou com a notificação válida do sujeito passivo, a qual se deu em 03/01/2003, conforme comprovado nos autos. Assim, não ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos contados a partir de 01/01/1998, inexiste o reconhecimento da decadência da pretensão de constituição do crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN.
3.1.3 A aplicação da Súmula CARF no 01 inviabiliza o conhecimento das alegações recursais sobre nulidade do procedimento fiscal e das provas, já veiculadas em mandado de segurança com trânsito em julgado:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
3.1.4. Súmula 171/CARF:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000089/2003-93
ACÓRDÃO
2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMERSON VIEIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DÉCADA DE 1990. DECADÊNCIA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA
LEI 9.430/1996. PRESUNÇÃO RELATIVA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
1.1 Caso em exame
1.1.1 Recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância
que manteve parcialmente o lançamento referente à apuração de omissão
de rendimentos da pessoa física no exercício de 1998 (ano-calendário de
1997), com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada. O crédito tributário foi
apurado com base em extratos bancários obtidos pela fiscalização e
analisados à luz da documentação apresentada pelo contribuinte.
1.1.2 A parte-recorrente, em suas razões, suscitou preliminar de
decadência da pretensão fiscal, arguindo que o Auto de Infração, embora
lavrado em 20/12/2002, somente foi cientificado em 03/01/2003, quando
já expirado o prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN. Requereu,
ainda, o reconhecimento da nulidade do procedimento fiscal, das provas
obtidas e do Auto de Infração, com base em decisão judicial anterior. Além
disso, apresentou teses relacionadas à origem dos depósitos, alegando que
estes se refeririam a disponibilidade financeira preexistente e à atividade
empresarial desenvolvida por sociedade da qual é sócio.
2.1 Questão em discussão
2.1.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o lançamento foi
realizado dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN; e (ii)
saber se os depósitos bancários identificados no ano-calendário de 1997
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
2
configuram omissão de rendimentos nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996, à luz da documentação apresentada pela parte-recorrente.
3.1 Razões de decidir
3.1.1 Quanto à primeira questão, observou-se que o fato gerador do
tributo, consistente na omissão de rendimentos apurada por meio de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorreu em 31/12/1998,
nos termos da Súmula CARF no 38:
"O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário."
3.1.2 O lançamento, datado de 20/12/2002, se aperfeiçoou com a
notificação válida do sujeito passivo, a qual se deu em 03/01/2003,
conforme comprovado nos autos. Assim, não ultrapassado o prazo
decadencial de cinco anos contados a partir de 01/01/1998, inexiste o
reconhecimento da decadência da pretensão de constituição do crédito
tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN.
3.1.3 A aplicação da Súmula CARF no 01 inviabiliza o conhecimento das
alegações recursais sobre nulidade do procedimento fiscal e das provas, já
veiculadas em mandado de segurança com trânsito em julgado:
"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial."
3.1.4. Súmula 171/CARF:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das razões recursais e dos respectivos pedidos
relacionados a: (a) suspensão ou obstrução do procedimento fiscal; (b) nulidade do procedimento
fiscal; (c) nulidade das provas decorrentes da alegada quebra ilegal de sigilo bancário; (d) nulidade
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
3
do Auto de Infração por derivação da nulidade do procedimento e das provas; e (e) cerceamento
de defesa fundado na ausência de documentos formais obrigatórios vinculados ao procedimento
fiscal e à alegada quebra de sigilo bancário, rejeitar as preliminares e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 3a
Turma da DRJ em Salvador (BA), de lavra da Auditora-Fiscal Helda Pedrita Araújo Azevedo e Silva
(Acórdão n.o 15-27.986):

Em auto de infração relativo ao imposto sobre a renda, exercício 1998, ano-
calendário 1997 (fls. 146 a 154), formalizou-se a exigência de imposto
suplementar, no valor de R$ 340.434,45, acrescido de multa de ofício agravada e
de juros de mora, calculados até novembro de 2002, perfazendo um crédito
tributário total de R$ 1.023.277,78. O lançamento foi motivado por omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O contribuinte contesta o lançamento às fls. 113 a 145, argumentando
preliminarmente a nulidade do auto de infração por carência dos requisitos de
validade do procedimento, que diz viciado por incompetência da autoridade
fiscal, entendendo extinto o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) por falta de
atendimento à Portaria SRF no 3.007/2001; que não fora observado no
procedimento o Decreto no 3.724/2001, relativamente à existência de relatório
circunstanciado para motivação da proposta de expedição da Requisição de
Movimentação Financeira (RMF); que fora preterido o seu direito de defesa, seja
pela exigüidade dos prazos estabelecidos, seja pela inexistência de pedido, o que
caracterizaria a existência de vícios formais no procedimento fiscal; que não fora
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
4
esclarecido o critério de seleção e nem fundamentado o motivo pelo qual fora
implementado o procedimento; que não fora notificado eventual indeferimento
de dilação de prazo, previamente à lavratura do Termo de Embaraço e que esse
fora lavrado mesmo com a justificativa apresentada em relação ao não
atendimento; e que os extratos de movimentação financeira seriam inexigíveis
por ocasião da ciência do termo de início de fiscalização, porque inexistente
procedimento fiscal em curso.
No mérito, argumenta que nos expedientes iniciais do procedimento fiscal fora
intimado a identificar apenas a origem dos depósitos bancários efetuados em
contas correntes e, por conseguinte, não procede a exigência sobre depósitos em
conta poupança, no montante de R$ 648.215,26; que nos montantes de depósitos
bancários apurados não foram considerados cheques devolvidos e que
implicariam a múltipla contagem de depósitos; que a sua movimentação
financeira tem origem em valores declarados no ajuste anual do exercício e que
no curso do ano-calendário foram convertidos em dinheiro ou substituídos por
cheques decorrentes de negócios efetuados, para o que busca demonstrar
variação patrimonial negativa; que é indevido o percentual de 112,50% da multa
de ofício aplicada, vez que se mostrou disposto a atender às solicitações, mas que
fora impedido pela exigüidade dos prazos concedidos.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1998
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVAS.
Para excluir a presunção legal de rendimentos omitidos, a origem dos depósitos
bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e idôneos, que permitam
a identificação individualizada dos créditos e dos alegados negócios a eles
relativos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 02/12/2025, uma terça-feira (fls. 274),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 29/12/2025, uma segunda-feira (fls.
275), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A continuidade do procedimento fiscal após decisão judicial que o obstruiu fere
o princípio do devido processo legal, pois desrespeita ordem judicial proferida em
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
5
mandado de segurança, o que invalida todos os atos posteriores e as provas
produzidas.
b) A lavratura do auto de infração contraria o art. 173 do CTN e o princípio da
legalidade, dado que o lançamento se deu após o decurso do prazo prescricional
de cinco anos, com base em termo de encerramento datado de 20/12/2002 e
intimação apenas em 03/01/2003.
c) A ausência de prorrogação formal do Mandado de Procedimento Fiscal viola a
Portaria SRF no 3.007/2001, pois ultrapassado o prazo de validade do MPF-F sem
a devida revalidação por instrumento formal (Demonstrativo de Emissão e
Prorrogação), acarretando nulidade do procedimento por ausência de condição
de procedibilidade.
d) A utilização de informações bancárias obtidas por RMF sem prévia solicitação
documentada e sem relatório circunstanciado motivado fere o disposto no
Decreto no 3.724/2001 e na Portaria SRF no 180/2001, o que invalida a quebra do
sigilo bancário e macula o procedimento com prova ilícita.
e) A ausência de notificação prévia para comprovação da origem dos depósitos
bancários ofende o contraditório e a ampla defesa, pois impede o contribuinte de
se manifestar antes da requisição de dados bancários, o que também configura
nulidade da prova.
f) A atuação da autoridade fiscal após a extinção do MPF-F, sem reemissão válida
e por agente impedido, viola o art. 16, parágrafo único, da Portaria SRF no
3.007/2001, resultando em vício formal insanável do auto de infração.
g) A não apresentação, nos autos, de documentos essenciais (Demonstrativo de
Emissão e Prorrogação, Solicitação de RMF e Relatório Circunstanciado) contraria
os princípios da motivação, da razoabilidade e da legalidade, impossibilitando o
exercício pleno da defesa e invalidando o lançamento com base no art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
h) A ausência de motivação contemporânea e idônea para a quebra de sigilo
bancário infringe o art. 5o, LVI, da Constituição Federal, pois fundamenta o
lançamento em prova obtida por meio ilícito.
i) O lançamento efetuado na pessoa física do contribuinte, sem demonstração de
acréscimo patrimonial, fere o art. 42 da Lei no 9.430/1996 e o conceito
constitucional de renda, uma vez que os depósitos decorrem de atividade
empresarial exercida por pessoa jurídica da qual o contribuinte era sócio.
j) A autuação da pessoa física, e não da pessoa jurídica responsável pela atividade
econômica, contraria o art. 42, § 5o, da Lei no 9.430/1996, pois os valores
creditados têm origem comprovada em operações da empresa Gabriel Veículos
de Tupã Ltda., conforme documentação juntada.
k) A desconsideração dos elementos constantes das declarações de imposto de
renda e da variação patrimonial viola o princípio da verdade material, já que tais
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
6
documentos demonstrariam a origem dos recursos e a inexistência de renda
omitida.

Diante do exposto, pede-se:

a) que se cumpra fielmente a r. determinação judicial de obstrução do
procedimento fiscal instaurado, reconhecendo-se sua nulidade, bem
como de eventuais provas colhidas ilicitamente;
b) na remota hipótese de reforma da referida decisão judicial, que seja
reaberto o prazo legal para apresentação de novo recurso voluntário;
c) que o contribuinte seja notificado, com antecedência mínima de 10 dias,
da data do julgamento, para fins de sustentação oral;
d) o reconhecimento da prescrição da pretensão tributária;
e) a declaração de nulidade do auto de infração por ausência de prorrogação
válida do MPF-F e por impedimento da autoridade fiscal autuante;
f) a declaração de nulidade da RMF por ausência de motivação formal e de
relatório circunstanciado, bem como sua expedição com base em prova
ilícita;
g) o reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente da ausência dos
documentos essenciais nos autos;
h) no mérito, o cancelamento do lançamento por inexistência de fato
gerador de IRPF e por erro na identificação do sujeito passivo e dos
tributos devidos;
i)
a declaração de nulidade do lançamento com base em jurisprudência do
STF que veda acesso direto da Receita a dados bancários sem autorização
judicial.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
7
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso voluntário, com
exceção das matérias a seguir declinadas, em razão da concomitância.
Dispõe a Súmula 01/CARF:

Súmula CARF 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

O despacho de encaminhamento considera existente matéria remanescente, não
abarcada pela sentença transitada em julgado (fls. 515)1, e, embora não indique quais elas seriam,
ele está, pelas conclusões, correto.
Lê-se na inicial do mandado de segurança, verbatim (fls. 460):

96. Diante do exposto, demonstrada à exaustão a inconstitucionalidade do ato
praticado pela autoridade coatora, através da intimação do Impetrante para que
forneça informações e documentos relativos a movimentação bancária sigilosa
relativas aos anos de 1997 a 2001, sob pena de ter seu sigilo bancário violado,
diante da "coação" sofrida, requer-se: 96.1. Seja deferido o provimento liminar,
nos termos do artigo 7°, inciso II, da Lei n° 1.533/51, para determinar a imediata
suspensão do Procedimento Fiscal de fiscalização n° 08.1.90.00-2002-03157-3,
instaurado pela autoridade coatora, a fim de que esta se abstenha de determinar
a quebra do sigilo bancário do Impetrante, garantindo-se, amplamente, o seu
direito de não apresentar qualquer dos documentos exigidos no referido
procedimento, até final julgamento do mérito.
96.5. Ao final, requer a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM A CONCESSÃO
DEFINITIVA DA ORDEM, reconhecendo-se o direito líquido e certo do Impetrante
aos seus direitos constitucionais à privacidade e ao sigilo bancário, a fim de
determinar o definitivo encerramento do dito procedimento fiscal instaurado,
reconhecendo-se a sua nulidade, bem como a nulidade das eventuais provas
colhidas ilicitamente com base nesse mesmo procedimento, por

1 “A decisão judicial, transitada em julgado, considerou lícita a requisição de dados bancários pela
autoridade fiscal. No entanto, o recurso voluntário também trata de questões não discutidas na ação judicial.
Desta forma, encaminho para prosseguimento”.

Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
8
consubstanciarem-se em provas ilícitas, não admitidas pelo ordenamento jurídico
pátrio.

Compare-se aos pedidos formulados no recurso voluntário (fls. 293-296):

Diante de todo o exposto e de tudo mais que dos autos consta, o Auto de Infração
encartado às fls. 101/108, fundado exclusivamente em prova ilegal, inidônea e
indevidamente produzida, com erro crasso de identificação do sujeito passivo e
dos tributos exigidos, há de ser cancelado in totum.
Dessa feita, propugna o recorrente, bem como requer:
que se cumpra fielmente a r. determinação judicial de obstrução do procedimento
fiscal instaurado, reconhecendo-se sua nulidade, bem como de eventuais provas
colhidas ilicitamente, nos termos da decisão monocrática terminativa datada de
16/09/2011, de relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal
Consuelo Yoshida, do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, confirmada
pelo Acórdão n. 5207/2011, datado de 24/11/2011 (docs. 2 e 3);
ad argumentandum tantum, na remota hipótese de reforma das decisões
supracitadas, que seja reaberto o prazo de apresentação do presente recurso,
haja vista nulos todos os atos praticados a partir do provimento e da vigência do
decisum, vale dizer, 16/09/2011, razão pela qual, fica requerida a reabertura de
novo trintídio legal para manifestação do recorrente; e
a notificação do recorrente, na pessoa de seu representante legal, com endereço
profissional localizado na Avenida das Esmeraldas, 2839, Jardim Tangará, em
Marília, SP, CEP 17.516-000, fone/fax (14) 3433-6700, com antecedência mínima
de 10 (dez) dias, da data do julgamento do presente recurso, para a apresentação
de memoriais e sustentação oral, em observância aos corolários do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos nos incisos LIV e LV do 5o
da Constituição Federal, sob pena de nulidade dos atos praticados sem a
observação deste pleito.
Em sede de preliminar
o provimento do recurso, preliminarmente, no sentido de que seja reconhecida e
declarada prescrita a pretensão da autoridade lançadora de cobrança da exação,
pelo transcurso do quinquênio legal, encerrado em 31/12/2002, haja vista ter sido
o contribuinte intimado do lançamento no dia 03/01/2003;
o provimento do recurso, preliminarmente, pela não-observância ao art. 37 da
Constituição Federal, ao parágrafo único do art. 78 e ao inciso I do art. 100 do
CTN, aos arts. 2°, parágrafo único e incisos I, VII e VIII, 28, 50 e inciso VIII e 55 da
Lei n. 9.784/99 (normas gerais que regem o procedimento administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal), aos arts 12, I, 13, § 2°, 15, II, parágrafo
único do art. 16 e 20, da Portaria SRF n. 3.007/2001, causadores da não-
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
9
convalidação do procedimento administrativo fiscal e do impedimento da
autoridade administrativa lançadora e, consequentemente, a ausência de
condição de procedibilidade ao lançamento válido, e a nulidade absoluta do auto
de infração, nos termos do art. 53 da Lei n. 9.784/99 c.c. o inciso I e II do art. 59
do Decreto n. 70.235/72;
o provimento do recurso, pela não-observância ao inciso LV do art. 5° e 37 da
Constituição Federal, ao parágrafo único do art. 78 e ao inciso I do art. 100 do
CTN, aos arts. 2°, parágrafo único e incisos I, VII e VIII, 28 e 50, da Lei n. 9.784/99,
aos §§ 5° e 6° do art. 4° do Decreto n. 3.724/2001, art. 2° e inciso II, art. 5°, seu §
1° e incisos I, "c", II, "a" e "b" e IV, da Portaria SRF n. 180/2001, causadores de
vícios insanáveis de legalidade pela ausência de materialização nos autos de
identificação de hipótese taxativa de exibição de dados de movimentação
financeira do recorrente, devidamente materializada por intermédio do
documento formal intitulado SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO FINANCEIRA, com observação de data e hora de expedição e, mais
ainda,
consideração
de
indispensabilidade,
devidamente
motivada
e
fundamentada, por intermédio da materialização do documento formal
denominado RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO, insculpidos no art. 3° do Decreto n.
3.724/2001 e observando o princípio da razoabilidade e o art. 28 da Lei n.
9.784/99, disso tudo advindo não só a informal e absolutamente ilegal quebra de
sigilo bancário do recorrente e a exclusiva e inadmissível utilização de prova ilícita
no lançamento do auto de infração, como também a tentativa inidônea de
confecção de um documento novo e fraudulento, a implicar, inclusive, perícia e
apuração dos fatos e o cerceamento de defesa advindo da impossibilidade de
combater e refutar ausentes documentos indispensáveis à instrução do
procedimento (condição de procedibilidade ao lançamento válido), nos termos do
art. 5°, LVI, da Constituição Federal c.c. o art. 53 da Lei n. 9.784/2001 e com o
inciso II do art. 59 do Decreto n. 70.235/72;
o provimento do recurso, repise-se, pelo cerceamento de defesa, nos termos do
inciso II do art. 59 do Decreto n. 70.235/72, haja vista a impossibilidade de o
recorrente exercer cumpridamente seu mister, por não poder conhecer, avaliar,
analisar, combater e refutar imprescindíveis documentos, pela ausência de
materialização nos autos dos seguintes apontamentos formais, oficiais e
padronizados, inclusive com identificação de data e hora de expedição:
a) Demonstrativo de Emissão e Prorrogação (modelo no Anexo VI da Portaria SRF
n.
3.007/2001);
b) Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira – RMF (modelo no Anexo I da Portaria SRF n. 180/2001); e
c) Relatório Circunstanciado (modelo no Anexo I da Portaria SRF n. 180/2001).
No mérito
o provimento do recurso, pela ausência de fato gerador a sustentar o lançamento
do Auto de Infração, fundado exclusivamente na soma indiscriminada de
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
10
depósitos coligidos em extratos bancários de valores já pertencentes ao
patrimônio pessoal do recorrente e devidamente informados por ocasião das
DIRPFs 1998, documentação hábil e idônea que perfeitamente demonstra a
origem dos depósitos bancários efetuados e que nem sequer foi avaliada e muito
menos considerada, tanto pela DEFIC/SP, quanto pela DRJ/SDR;
o provimento do recurso, face à patente ofensa ao art. 42 da Lei n. 9430/96 uma
vez que a declaração do imposto de renda contendo lastro (dinheiro em espécie
declarado em 10 de janeiro do ano-calendário) é documento hábil e idôneo para
justificar a movimentação em conta bancária do recorrente, bem como pela
ausência de demonstração de qualquer ganho de capital no período excogitado
(ou passivo a descoberto);
o provimento do recurso, em face da ofensa ao art. 6°, §1° da Lei n. 8.021/90 e do
art. 846 do Regulamento do Imposto de Renda, pois que o arbitramento somente
é permitido quando caracterizado proveniente de recursos novos de origem não
comprovada;
o provimento do recurso, por ofensa à Constituição Federal, em especial à regra
matriz de incidência do imposto de renda, bem como do critério temporal deste,
haja vista que a autoridade fiscal dispunha em suas mãos das declarações de
imposto de renda do recorrente e não demonstrou, por intermédio de elaboração
de Análise de Evolução Patrimonial Mensal se havia ou não distorção entre as
movimentações de valores bancários com relação às informações das declarações
de imposto de renda;
o provimento do recurso, pela desconsideração de prova escrita (fato contido nas
declarações de imposto de renda) em detrimento de um mero indício
(movimentação em conta), que não é prova;
o provimento do recurso, haja vista o recorrente ter provado, por intermédio de
declarações idôneas, que desenvolvia a atividade de comércio de compra e venda
de veículos, e as declarações demonstram que não houve qualquer ganho de
capital ou passivo a descoberto; ao contrário, o recorrente suportou decréscimo
patrimonial no período excogitado, bem como restou cabalmente comprovado o
erro crasso na identificação do sujeito passivo e nos tributos exigidos; e
por fim, que seja declarado nulo o Auto de Infração, haja vista que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 389.808, Relator o
Ministro Marco Aurélio, com repercussão geral reconhecida, afastou a
possibilidade de a Receita Federal ter acesso a dados bancários de contribuintes
(RE 387.604, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 23/02/2011, publicado
em DJe-049, DIVULG 15/03/2011, PUBLIC 16/03/2011).

Desse modo remanesce apenas o exame do seguinte acervo de razões recursais e
respectivos pedidos:
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
11

Categoria
Pedido no MS
Pedido no RV
Equivalência
Semântica
Observações
Suspensão/obstrução do
procedimento fiscal
Suspensão do
procedimento fiscal e
abstenção de quebra de
sigilo (96.1)
Cumprimento da
determinação judicial de
obstrução do procedimento,
reconhecendo sua nulidade
Sim
Mesma finalidade:
impedir continuidade do
procedimento fiscal.
Nulidade do procedimento
fiscal
Reconhecimento da
nulidade do procedimento
fiscal (96.5)
Reconhecimento da nulidade
do procedimento fiscal
Sim
Idêntica consequência
jurídica.
Nulidade das provas
Nulidade de provas
derivadas de quebra ilegal
de sigilo bancário (96.5)
Reconhecimento de prova
ilícita por quebra ilegal de
sigilo bancário
Sim
Fundamento comum:
ilicitude da origem dos
dados.
Nulidade do Auto de
Infração
Implícita: derivada da
nulidade do procedimento
e das provas
Expressa: cancelamento
integral do Auto de Infração
Sim (implícita
no MS)
O RV torna explícito o
que no MS decorre
logicamente.
Prescrição
—
Reconhecimento da prescrição
da pretensão tributária
Não
Inédito no RV.
Reabertura de prazo recursal —
Pedido condicional de
reabertura de prazo em caso
de reforma de decisão
Não
Pedido instrumental
inexistente no MS.
Notificação para julgamento —
Pedido de intimação prévia de
10 dias para memoriais e
sustentação oral
Não
Pedido procedimental
novo.
Violação de dispositivos da
CF, CTN e Lei 9.784/99
—
Extenso rol de nulidades
formais por violação normativa Não
MS não aborda tais
nulidades específicas.
Cerceamento de defesa por
ausência de documentos
obrigatórios
—
Falta de RMF, Relatório
Circunstanciado,
Demonstrativo etc.
Sim (implícita
no MS)
MS tinha por objeto e
causa a validade
procedimental da
fiscalização.
Ausência de fato gerador
—
Teses de mérito: inexistência
de fato gerador, depósitos com
origem comprovada
Não
MS não discute mérito
tributário.
Erro na identificação do
sujeito passivo e tributos
—
Alegação de erro crasso no
sujeito passivo
Não
Tema material novo.
Ofensa a normas de
arbitramento (Lei 8.021/90,
RIR etc.)
—
Alegações de ilegalidade no
arbitramento
Não
Inédito.
Desconsideração de prova
escrita (DIRPF)
—
Pedido baseado na prevalência
de documentação declarada
Não
Matéria não tratada no
MS.
Precedentes do STF (RE
389.808 e 387.604)
—
Pedido baseado em
repercussão geral sobre dados
bancários
Não
Fundamentação
posterior ao MS.
Temas materiais aglutinados
sob o mesmo eixo “requisitos
materiais de aplicão do art.
42”).
Destaque com sombreamento de células.

Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
12
2
PRELIMINARES
2.1 REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO PRÉVIA COM PRAZO MÍNIMO DE DEZ DIAS PARA
O JULGAMENTO
Rejeito o requerimento para intimação prévia com prazo mínimo de dez dias para a
data prevista à sessão de julgamento, porquanto divergente do parâmetro de controle aplicável2.

2.2 REQUERIMENTO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL
No acórdão recorrido não há exame específico sobre reabertura de prazo recursal,
porque a decisão da DRJ limita-se a julgar a impugnação e, ao final, apenas intimar o contribuinte
para, no prazo de 30 dias, efetuar o pagamento do crédito mantido ou apresentar recurso
voluntário ao então Conselho de Contribuintes, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972
(fl. 261).
A discussão sobre reabertura de prazo é introduzida apenas em sede de recurso
voluntário, dirigida diretamente ao CARF, em contexto superveniente marcado pela existência de
decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.
No recurso voluntário, o contribuinte, após relatar a existência de decisão
monocrática de 16/09/2011, de relatoria da Desembargadora Federal Consuelo Yoshida,
confirmada pelo Acórdão no 5207/2011, datado de 24/11/2011, afirma que tal decisão teria
“obstruído o presente procedimento fiscal, inclusive com reconhecimento de sua nulidade, assim
como de todas as eventuais provas colhidas ilicitamente” (docs. 2 e 3).
Em seguida, formula pedido ad argumentandum tantum para a hipótese de
eventual reforma dessas decisões judiciais, requerendo “que seja reaberto o prazo de
apresentação do presente recurso, haja vista nulos todos os atos praticados a partir do
provimento e da vigência do decisum, vale dizer, 16/09/2011, razão pela qual, desde logo, fica
requerida a reabertura de novo trintídio legal para manifestação do recorrente”.
Para apreciar esse requerimento, é necessário lembrar que o art. 33 do Decreto no
70.235/1972 estabelece prazo de 30 dias, contado da ciência da decisão de primeira instância,
para a interposição do recurso voluntário. A regra geral é que o prazo, uma vez regularmente
aberto e escoado, não se reabre, salvo se reconhecido vício na própria intimação ou nulidade de
atos que tenham impedido o exercício do direito de recorrer, situações em que a Administração
deve renovar a ciência e franquear novo prazo. No caso concreto, porém, o que se tem é
circunstância diversa: o contribuinte não afirma que tenha sido impedido de recorrer dentro do

2 Cf. Portaria MF 1.634/2023 - RICARF/2023; Portaria CARF 1.240/20244; https://www.gov.br/pt-
br/servicos/solicitar-sustentacao-oral;
https://www.gov.br/carf/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/carta-
de-servicos/roteiro-envio-sustentacao-oral_v3_04-12-24.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
13
trintídio legal; ao contrário, declara expressamente, no próprio recurso, que vem
“tempestivamente” recorrer da decisão de fls. 261/267 (fl. 1 do recurso).
Além disso, o pedido de reabertura é formulado em caráter puramente condicional,
vinculado à remota hipótese de reforma, pelo Poder Judiciário, das decisões que ele próprio invoca
como causa de nulidade do procedimento fiscal. Em outras palavras, o contribuinte não alega, de
modo concreto, que o prazo de 30 dias para recorrer tenha expirado sem que pudesse exercer o
direito de recorrer; ao revés, ele exerce esse direito, apresenta o recurso e, simultaneamente,
pede que, se um dia as decisões judiciais forem reformadas, se reconheça desde logo a nulidade
dos atos praticados a partir de 16/09/2011 e se lhe conceda novo trintídio.
Nesse quadro, sob o ponto de vista administrativo, o pedido não tem objeto útil. O
recurso voluntário foi efetivamente apresentado, com razões completas e instrução documental,
dentro da via recursal prevista no Decreto no 70.235/1972; não há, nos autos, qualquer elemento
que indique ter havido indeferimento de conhecimento por intempestividade ou impedimento
concreto ao exercício do direito de recorrer. A eventual discussão sobre os efeitos da decisão
judicial mencionada, inclusive quanto à alegada “obstrução do procedimento fiscal” e
reconhecimento de nulidade, é enfrentada no mérito recursal, mas não se converte, por si, em
fundamento para conceder uma espécie de “reabertura preventiva e condicionada” de prazo, a
ser utilizada apenas se, futuramente, o cenário judicial se alterar.
Assim, à luz do regime do Decreto no 70.235/1972 e dos elementos constantes dos
autos, conclui-se que o requerimento de reabertura do prazo recursal formulado ad
argumentandum tantum não comporta acolhimento, seja porque o recurso voluntário foi de fato
apresentado, com pleno exercício do direito de defesa, seja porque a alegada nulidade decorrente
das decisões judiciais é examinada em outro plano e não tem o efeito, no caso concreto, de gerar
novo trintídio autônomo no processo administrativo. O pedido, portanto, deve ser tido como
prejudicado.
Diante do exposto, rejeito o requerimento.

2.3 PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO [RECTIUS: DECADÊNCIA]
O acórdão recorrido não analisou a preliminar de prescrição, porque o contribuinte
não a havia suscitado na impugnação apresentada perante a DRJ. Consequentemente, a decisão
de primeira instância não apreciou nem mencionou qualquer argumento relacionado à prescrição
da pretensão tributária, limitando-se a reconhecer parcialmente a procedência da impugnação
com base, exclusivamente, no exame dos depósitos bancários, cheques devolvidos e multa, sem
tratar de decadência ou prescrição (fls. 261–267).
De outra parte, o contribuinte afirma, no recurso voluntário, que a cobrança estaria
prescrita porque, segundo sustenta, teria sido intimado do lançamento apenas em 03/01/2003, ao
passo que o Auto de Infração estaria datado de 20/12/2002; assim, teria havido consumação do
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
14
prazo quinquenal em 31/12/2002, de modo que a constituição do crédito não poderia retroagir à
elaboração do lançamento (fls. 2–3 da peça recursal; fl. 114 dos autos).
Afirma ainda que o documento do Auto de Infração conteria datas impressas
posteriores ao encerramento da ação fiscal e que a intimação postal foi efetivada somente em
janeiro de 2003, produzindo, segundo sustenta, prescrição total.
O acórdão recorrido nada afirmou sobre esse argumento porque, como referido,
ele não fora submetido à DRJ.
Porém, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento
e por dever de ofício, analiso o argumento.
Trata-se, na verdade, de decadência, pois se discute o tempo de que dispõe a
autoridade lançadora para constituir o crédito tributário, e não o prazo disponível ao Estado para
a respectiva cobrança, pelas vias administrativas ou judiciais.
Passa-se, portanto, ao exame da matéria, tomando-se inicialmente o arcabouço
normativo aplicável.
O art. 142 do CTN dispõe que o lançamento se aperfeiçoa com a notificação regular
do sujeito passivo, sendo a ciência o marco constitutivo do crédito tributário. Assim, a data de
lavratura do Auto de Infração não tem aptidão, por si só, para produzir a constituição do crédito,
pois o lançamento apenas se completa com a ciência válida, nos termos também do art. 23 do
Decreto 70.235/1972. Além disso, nos casos de depósitos bancários de origem não comprovada, o
fato gerador do imposto de renda da pessoa física se considera ocorrido em 31 de dezembro do
ano-calendário, conforme estabelece textualmente a Súmula CARF no 38: “O fato gerador do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.”
Desse modo, tratando-se do ano-calendário de 1997, o fato gerador ocorreu em
31/12/1998. À vista disso, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, segundo a qual o prazo para a
constituição do crédito tributário tem início no primeiro dia do exercício seguinte, encerrando-se
em 31/12/2003. Nesse contexto, cabe verificar os elementos constantes dos autos: o Auto de
Infração está datado de 20/12/2002 (fl. 24/108), a intimação postal foi postada em 27/12/2002
e somente recebida pelo contribuinte em 03/01/2003 (fl. 26/114).
A conjugação desses dados evidencia que a ciência válida do lançamento ocorreu
em 03/01/2003, quando ainda não exaurido o prazo decadencial.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
15
2.4 MPF, PRORROGAÇÃO E VALIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
O acórdão recorrido examinou a alegação de nulidade do procedimento fiscal
decorrente da suposta expiração do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e da ausência de
prorrogação válida. Ao fazê-lo, registrou que os autos continham o Demonstrativo de Emissão e
Prorrogação do MPF, localizado às fls. 3 e 4 do processo administrativo, documento que
evidenciaria, segundo a DRJ, a regularidade da prorrogação e da vigência do mandado ao tempo
da lavratura do Auto de Infração. Acrescentou que a data lançada no rodapé do documento
correspondia não à emissão do MPF, mas ao momento da consulta eletrônica no endereço
indicado no próprio formulário, afastando a alegação de irregularidade. Por essa razão, concluiu
inexistir vício no procedimento fiscal e reputou válida a atuação da autoridade lançadora.
Entretanto, o contribuinte, em seu recurso voluntário, sustenta que o MPF-F teria
perdido validade em 04/12/2002, pois fora emitido em 06/08/2002 e não teria sido prorrogado
dentro do prazo de 120 dias previstos no art. 12 da Portaria SRF no 3.007/2001. Afirma que o
Demonstrativo de Emissão e Prorrogação não integra o processo administrativo e que, portanto, a
fiscalização prosseguiu sem a necessária convalidação formal exigida pelo art. 20 da Portaria.
Alega ainda que não lhe foi fornecida cópia do documento quando do primeiro ato de ofício, como
determina o art. 13, § 2o, da mesma norma, e que a ausência de prorrogação tempestiva extinguiu
automaticamente o MPF, retirando do auditor fiscal a competência para prosseguir nos atos de
fiscalização. Sustenta, assim, que todos os atos praticados após o esgotamento do prazo seriam
nulos, inclusive o Auto de Infração.
A análise da questão demanda referência ao conjunto normativo aplicável. A
Portaria SRF no 3.007/2001 estabelece que o MPF-F possui validade de até 120 dias (art. 12, I),
prorrogáveis por períodos sucessivos de até 30 dias mediante ato formal da autoridade
competente (art. 13). O art. 13, § 2o, prevê que o contribuinte deve receber o Demonstrativo de
Emissão e Prorrogação no primeiro ato de ofício subsequente. Por sua vez, o art. 20 da mesma
portaria dispõe que os MPF emitidos e suas prorrogações devem integrar o processo
administrativo fiscal e que tais documentos convalidam o procedimento fiscal em si.
A par disso, é necessário destacar que, desde 2021, vigora entendimento sumular
vinculante aprovado pelo Pleno do CARF, que disciplina expressamente os efeitos de eventuais
falhas na emissão ou prorrogação do MPF.
Trata-se da Súmula 171/CARF, cujo teor é o seguinte:

Súmula CARF 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
16
Esse enunciado, de observância obrigatória, estabelece que eventuais
irregularidades relativas ao MPF não constituem causa de nulidade do lançamento, restringindo os
efeitos jurídicos das formalidades previstas na Portaria SRF no 3.007/2001 e privilegiando a
instrumentalidade das formas no processo administrativo fiscal.
À luz desse parâmetro, importa verificar os elementos concretos constantes dos
autos. Conforme registrado pela DRJ, o processo administrativo contém documento de Emissão e
Prorrogação do MPF às fls. 3 e 4, com identificação do número do mandado e indicação de sua
prorrogação. A alegação de ausência de entrega de cópia ao contribuinte não encontra
comprovação em sentido contrário, e, independentemente disso, o documento está integrado ao
processo, o que satisfaz o art. 20 da Portaria SRF no 3.007/2001.
Assim, ainda que se admitisse, para fins argumentativos, a ocorrência de alguma
irregularidade na prorrogação, o entendimento vinculante consolidado na Súmula CARF 171 afasta
a possibilidade de se reconhecer a nulidade do lançamento por esse fundamento. Além disso,
estando o Demonstrativo incorporado aos autos, a formalidade essencial para a convalidação do
procedimento se encontra atendida, não havendo elementos que evidenciem a ausência de
competência da autoridade fiscal ou que comprometam o exercício do poder de fiscalização.
Desse modo, tanto pela constatação fática da existência do Demonstrativo de
Emissão e Prorrogação no processo administrativo quanto pela aplicação da Súmula CARF no 171,
conclui-se que não há nulidade do Auto de Infração decorrente da suposta expiração ou
irregularidade na prorrogação do MPF. Por consequência, a preliminar deve ser rejeitada.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
3
MÉRITO
3.1 OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU DE INGRESSOS DECORRENTES DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA
3.1.1 PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DO
ACRÉSCIMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM CONTRAPOSIÇÃO À
TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA (DOD)
A sofisticação dos mecanismos de fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física revela-se como resposta necessária à complexidade do sistema tributário brasileiro e aos
desafios inerentes ao combate à omissão de rendimentos. Quando o artigo 43 do Código
Tributário Nacional estabelece como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, produto do capital, do trabalho ou sua combinação, e dos proventos de
qualquer natureza, contempla não apenas os rendimentos ordinários, mas também os acréscimos
patrimoniais que escapem à definição tradicional de renda.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
17
Emerge dessa dificuldade probatória a construção de presunções legais que
permitam à administração fiscal inferir fatos prováveis a partir de indícios concretos. Tais
presunções, longe de constituírem verdades absolutas, operam como instrumentos que
equilibram dois deveres fundamentais: o dever estatal de constituir o crédito tributário
estritamente conforme a realidade econômica, sem excessos ou arbitrariedades, e o dever cívico
do contribuinte de cooperar transparentemente com o Estado democrático na apuração da
verdade material. Entre essas ferramentas, destacam-se dois mecanismos fundamentais: o
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) e a presunção decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, institutos que, embora convergentes em seu propósito de tributar
rendas omitidas, divergem substancialmente em seus fundamentos legais, metodologias de
apuração e na forma como articulam esses deveres recíprocos.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto representa a forma mais clássica e
abrangente de apuração indireta da base tributável. Sua lógica repousa sobre premissa intuitiva:
quando o patrimônio de um indivíduo cresce ou seus gastos excedem as fontes declaradas de
recursos, presume-se que a diferença provém de rendimentos sonegados. Tecnicamente,
configura-se o APD quando a variação patrimonial positiva não encontra justificativa na soma dos
rendimentos e outras fontes legítimas declaradas pelo contribuinte. A comparação entre o
acréscimo patrimonial e a renda líquida revela, quando desfavorável, a materialização dos
chamados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Juridicamente, o APD enquadra-se como provento de qualquer natureza, conforme
definição do artigo 43, inciso II, do CTN, fundamentando-se no princípio de que toda riqueza
possui necessariamente uma fonte econômica. Quando as fontes declaradas se mostram
insuficientes para explicar o aumento patrimonial ou o nível de consumo, a legislação presume a
existência de fonte oculta e, por conseguinte, tributável. A Lei no 7.713 de 1988 consagrou
expressamente essa tributação ao estabelecer, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, que constituem
rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
dispositivo mantido pelo atual Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580
de 2018.
Operacionalmente, a apuração do APD segue metodologia específica conhecida
como análise de fluxo de caixa, espécie de PET SCAN financeiro que confronta todas as entradas
de recursos com todas as saídas em determinado período, mas sempre em divisões mensais. As
origens abrangem não apenas rendimentos tributáveis, mas também recursos isentos, não
tributáveis, de tributação exclusiva, produto de vendas, empréstimos, doações e saldos
preexistentes. As aplicações contemplam aquisições de bens, investimentos, pagamentos de
dívidas e todas as despesas que representem consumo de renda. Quando as aplicações superam
as origens, a diferença configura o acréscimo patrimonial a descoberto, considerado rendimento
omitido sujeito à tributação.
A dinâmica probatória no APD reflete o equilíbrio entre os deveres estatais
previstos nos artigos 142, 145 e 149 do CTN e a expectativa republicana de transparência fiscal. O
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
18
Estado, vinculado ao princípio da legalidade estrita e ao dever de constituir o crédito tributário
conforme a realidade fática, não pode lançar tributo baseado em meras suposições ou
estimativas. Deve comprovar concretamente a existência dos dispêndios alegados, apresentando
provas materiais das aquisições, pagamentos ou despesas atribuídas ao contribuinte. Essa
exigência protege o cidadão contra arbitrariedades e assegura que o lançamento fiscal reflita
fielmente a capacidade contributiva real, não presumida ou imaginada pela autoridade.
Reciprocamente, uma vez demonstrada pelo Estado a materialidade dos gastos,
emerge o dever cívico do contribuinte de cooperar com a administração tributária, esclarecendo a
origem classificatória dos recursos utilizados. Nesse contexto, simples alegações sobre a posse de
quantias em espécie revelar-se-iriam insuficientes perante os tribunais administrativos, não por
presunção de má-fé, mas porque a cooperação efetiva com o Estado democrático exige
transparência documental que permita a verificação objetiva da verdade. O sistema reconhece
plenamente a existência de fontes não tributáveis de acréscimo patrimonial, mas espera que o
cidadão, no exercício de sua responsabilidade republicana, legalmente positivada pela
normatização infraconstitucional, mantenha documentação adequada que comprove não apenas
a existência, mas também a que título esses valores foram recebidos.
Enquanto o APD representa a ferramenta clássica e abrangente, a presunção
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada emerge como instrumento
moderno, cirúrgico, e mais invasivo da fiscalização tributária. Instituída pelo artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996, essa presunção revolucionou o processo de autuação ao focar em evento único e
verificável: o crédito em conta bancária. O dispositivo legal estabelece com objetividade quasi-
ficcional que caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou investimento quando o titular, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, estruturada sobre a
premissa de que, numa República democrática, o cidadão que movimenta recursos pelo sistema
financeiro assume implicitamente o compromisso de poder justificar a origem desses valores
quando legitimamente questionado pelo Estado. A aplicação do dispositivo exige a conjugação de
duas condições objetivas: a existência material do crédito bancário e a oportunidade conferida ao
contribuinte para apresentar esclarecimentos documentados após formal intimação pela
autoridade fiscal.
A criação desse mecanismo respondeu diretamente às dificuldades práticas e aos
elevados custos administrativos associados à apuração tradicional pelo método do APD. Partindo
de dado facilmente acessível, o depósito bancário hoje maciçamente informado via e-Financeira, a
norma estabelece procedimento que respeita simultaneamente o dever estatal de tributar apenas
a renda efetivamente auferida e a expectativa de que cidadãos mantenham registros adequados
de suas transações financeiras. A intimação regular do contribuinte constitui requisito
fundamental e condição de validade do ato administrativo, garantindo o contraditório e a
oportunidade de esclarecimento antes de qualquer lançamento tributário.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
19
A qualidade da prova exigida, documentação hábil e idônea, reflete o padrão de
diligência esperado de cidadãos que participam ativamente do sistema financeiro nacional.
Contratos, notas fiscais, recibos, escrituras públicas ou extratos bancários da contraparte
constituem exemplos de documentos que satisfazem esse padrão, permitindo à administração
tributária verificar objetivamente a natureza e legitimidade das transações. Ademais, a própria lei
estabelece salvaguardas para evitar tributação indevida, determinando análise individualizada dos
créditos e excluindo, por exemplo, transferências entre contas do próprio titular.
Não por menos, a constitucionalidade do artigo 42 enfrentou intensa controvérsia
jurídica até sua definitiva validação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 855.649, sob regime de repercussão geral. O Plenário declarou vinculantemente
que o dispositivo não inovou ao criar fato gerador inédito, nem expandiu indevidamente o
conceito de renda previsto no CTN. Antes, estabeleceu regra procedimental que reconhece a
realidade de que, numa sociedade complexa e financeirizada, o Estado necessita de instrumentos
eficazes para assegurar que todos se submetam ao respectivo império, enquanto os cidadãos têm
o dever correlato de manter transparência sobre a origem de seus recursos.
Justificou o STF que permitir aos contribuintes eximir-se da tributação mediante
simples alegação de que depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar comprovação
documental, criaria privilégio injustificado em detrimento daqueles que cumprem regularmente
suas obrigações fiscais. Conforme se lê ao longo do respectivo acórdão, tal situação violaria os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, comprometendo a própria viabilidade do
sistema tributário. A decisão consolidou entendimento de que, perante a autoridade tributária
legitimamente constituída, existe dever fundamental de transparência na movimentação de
recursos financeiros.
Compreendidos os fundamentos de cada instituto, suas diferenças práticas e
estratégicas revelam-se com nitidez. O escopo da investigação fiscal constitui a primeira grande
distinção: enquanto o APD adota visão holística e macroscópica, englobando a totalidade da
situação patrimonial e financeira em determinado período, a presunção do artigo 42 opera com
visão específica e microscópica, focada em evento singular, o crédito bancário. No primeiro caso,
o Fisco compara o conjunto de todas as fontes com todas as aplicações de recursos para
identificar inconsistência geral; no segundo, a simples existência de depósito sem esclarecimento
adequado de origem permite ao Estado questionar sua natureza tributável.
Mais significativa é a distinção na articulação dos deveres recíprocos entre Estado e
contribuinte. No APD, o Estado assume inicialmente a responsabilidade de demonstrar
concretamente a realização de gastos ou aquisições, respeitando seu dever constitucional de
basear o lançamento em fatos comprovados, não em presunções genéricas. Somente após essa
demonstração é que se espera do contribuinte o cumprimento de seu dever cívico de esclarecer as
fontes que financiaram tais dispêndios. Na presunção do artigo 42, a dinâmica se inverte:
bastando ao Estado demonstrar a existência objetiva do depósito bancário, cabe imediatamente
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
20
ao cidadão exercer sua responsabilidade republicana de justificar documentalmente a origem
desses recursos.
Historicamente, antes de 1997, o APD constituía a principal, muitas vezes única,
ferramenta para apuração indireta de rendimentos. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que, para períodos anteriores, a fiscalização não
podia simplesmente equiparar depósitos a rendimentos omitidos sem vinculá-los a efetivo
consumo ou aumento patrimonial. Essa exigência refletia reconhecimento de que o dever estatal
de tributar conforme a realidade econômica impedia presunções desvinculadas de manifestação
concreta de capacidade contributiva.
A partir da vigência da Lei no 9.430 de 1996, os institutos passaram a coexistir,
conferindo à autoridade fiscal instrumentos complementares que respeitam, cada qual a seu
modo, o equilíbrio entre eficiência arrecadatória e proteção ao contribuinte. A escolha entre um
método ou outro deve pautar-se pelas circunstâncias concretas, sempre observando que o Estado
não pode valer-se de ambiguidades legislativas ou da eventual hipossuficiência do cidadão para
constituir crédito tributário além do efetivamente devido, assim como o contribuinte não pode
furtar-se ao dever de cooperação transparente com a administração pública.
Essa coexistência reflete a maturação do sistema de fiscalização tributária
brasileiro, que reconhece simultaneamente a complexidade da vida econômica moderna e a
necessidade de instrumentos variados para assegurar justiça fiscal. O APD permanece como
ferramenta apropriada para situações que demandam análise global da evolução patrimonial; a
presunção sobre depósitos não comprovados destaca-se pela objetividade e adequação a uma
economia crescentemente digitalizada e bancarizada, onde a movimentação financeira deixa
rastros documentais que facilitam tanto a fiscalização quanto a defesa legítima.
Compreender essas distinções transcende o interesse técnico-jurídico, constituindo
elemento essencial para a construção de uma cultura tributária republicana. A escolha da
autoridade fiscal entre um ou outro método determinará não apenas o procedimento de
fiscalização, mas principalmente a natureza da interação entre Estado e cidadão no cumprimento
de seus deveres recíprocos. Em última análise, ambos os institutos servem ao mesmo propósito
fundamental: construir sistema tributário que, respeitando os limites infraconstitucionais da
atuação estatal e reconhecendo os deveres cívicos dos contribuintes, assegure que todos
participem equitativamente do financiamento das atividades públicas essenciais ao bem comum,
fundamento último da legitimidade de qualquer imposição tributária em sociedade democrática.

3.2 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996 PELO CONTRIBUINTE
O CERNE DA CONTROVÉRSIA RESIDE NA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, SEGUNDO A QUAL
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
21
CARACTERIZAM-SE COMO RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS OS VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA CUJA ORIGEM O CONTRIBUINTE, APÓS REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
CONSIGA COMPROVAR COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
O ACÓRDÃO RECORRIDO EXAMINOU DETALHADAMENTE A ALEGAÇÃO DE QUE OS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IDENTIFICADOS NO ANO-CALENDÁRIO DE 1997 TERIAM ORIGEM
COMPROVADA E, PORTANTO, NÃO CONFIGURARIAM OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A DRJ
RESSALTOU QUE O ART. 42 DA LEI No 9.430/1996 ESTABELECE PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA DE
OMISSÃO SEMPRE QUE O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA NÃO COMPROVA, MEDIANTE
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, A ORIGEM DOS CRÉDITOS. DESTACOU QUE O CONTRIBUINTE
NÃO INDIVIDUALIZOU OS DEPÓSITOS NEM APRESENTOU DOCUMENTOS CAPAZES DE
DEMONSTRAR A VINCULAÇÃO DE CADA CRÉDITO A FATOS GERADORES NÃO TRIBUTÁVEIS OU JÁ
TRIBUTADOS. REGISTROU, AINDA, QUE AS ALEGAÇÕES DE QUE PARTE DOS DEPÓSITOS
CORRESPONDIA À CONVERSÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DECLARADA OU À CIRCULAÇÃO
DE RECURSOS EM ATIVIDADES COMERCIAIS NÃO VIERAM ACOMPANHADAS DE PROVAS
SUFICIENTES QUE PERMITISSEM AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. COM BASE NESSES
FUNDAMENTOS, ENTENDEU QUE A ORIGEM DOS RECURSOS NÃO FOI COMPROVADA E MANTEVE
O LANÇAMENTO, COM OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA EXCLUIR DEPÓSITOS RELATIVOS A
CHEQUES DEVOLVIDOS.
POR OUTRO LADO, O CONTRIBUINTE SUSTENTA QUE TODOS OS DEPÓSITOS
EFETUADOS EM SUAS CONTAS BANCÁRIAS NO ANO-CALENDÁRIO DE 1997 POSSUEM ORIGEM
LÍCITA E COMPROVADA. AFIRMA QUE PARTE DOS VALORES CORRESPONDIA À DISPONIBILIDADE
DE R$ 672.500,00 DECLARADA AO FINAL DE 1996, CONVERTIDA EM DINHEIRO DEPOSITADO AO
LONGO DO ANO, E QUE OUTRA PARTE REPRESENTAVA RECEITAS GERADAS PELA ATIVIDADE DE
COMÉRCIO DE VEÍCULOS DESENVOLVIDA PELA EMPRESA GABRIEL VEÍCULOS DE TUPÃ LTDA..
ALEGA QUE OS DEPÓSITOS REFLETIAM APENAS MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELACIONADA A
OPERAÇÕES COMERCIAIS, COMO VENDAS DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E QUE ESSA
MOVIMENTAÇÃO ESTARIA DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS AO
RECURSO, ENTRE ELES, AUTORIZAÇÕES DE IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS E NOTAS FISCAIS DE
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS (DOCUMENTOS 5 A 7). SUSTENTA, EM SÍNTESE, QUE OS
DEPÓSITOS NÃO REPRESENTARIAM ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, MAS SIMPLES TRÂNSITO DE
VALORES JÁ PERTENCENTES AO SEU PATRIMÔNIO OU PERTENCENTES À PESSOA JURÍDICA.
EM HIATO, OBSERVO QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996, QUE TRATA COMO
OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA PELO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO E
AUTORIZA A COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA (IR) SOBRE OS VALORES. A DECISÃO FOI
TOMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 855.649, COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 842).
REFERIDO PRECEDENTE RECEBEU A SEGUINTE EMENTA:
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
22

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TRATA-SE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 842), EM QUE SE
DISCUTE A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
CONSIDERADOS COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO, EM FACE DA
PREVISÃO CONTIDA NO ART. 42 DA LEI 9.430/1996. SUSTENTA O RECORRENTE
QUE O ART. 42 DA LEI 9.430/1996 TERIA USURPADO A NORMA CONTIDA NO
ARTIGO 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, AMPLIANDO O FATO GERADOR
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 ESTABELECE QUE
CARACTERIZAM-SE TAMBÉM COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO
OS VALORES CREDITADOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU DE INVESTIMENTO
MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM RELAÇÃO AOS QUAIS O
TITULAR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, A ORIGEM DOS
RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. CONSOANTE O ART. 43 DO CTN, O
ASPECTO MATERIAL DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA É
A AQUISIÇÃO OU DISPONIBILIDADE DE RENDA OU ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS.
DIVERSAMENTE DO APONTADO PELO RECORRENTE, O ARTIGO 42 DA LEI
9.430/1996 NÃO AMPLIOU O FATO GERADOR DO TRIBUTO; AO CONTRÁRIO,
TROUXE APENAS A POSSIBILIDADE DE SE IMPOR A EXAÇÃO QUANDO O
CONTRIBUINTE, EMBORA INTIMADO, NÃO CONSEGUIR COMPROVAR A ORIGEM
DE SEUS RENDIMENTOS. PARA SE FURTAR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O TRIBUTO
E IMPEDIR QUE O FISCO PROCEDESSE AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, BASTARIA
QUE O CONTRIBUINTE FIZESSE MERA ALEGAÇÃO DE QUE OS DEPÓSITOS
EFETUADOS EM SUA CONTA CORRENTE PERTENCEM A TERCEIROS, SEM SE
DESINCUMBIR DO ÔNUS DE COMPROVAR A VERACIDADE DE SUA DECLARAÇÃO.
ISSO IMPEDIRIA A TRIBUTAÇÃO DE RENDAS AUFERIDAS, CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA, NA CONTRAMÃO DE TODO O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL,
EM VIOLAÇÃO, AINDA, AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA ISONOMIA. A
OMISSÃO DE RECEITA RESULTA NA DIFICULDADE DE O FISCO AUFERIR A ORIGEM
DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DO CONTRIBUINTE, BEM
COMO O VALOR EXATO DAS RECEITAS/RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, O QUE
TAMBÉM JUSTIFICA ATRIBUIR O ÔNUS DA PROVA AO CORRENTISTA OMISSO.
DESSA FORMA, É CONSTITUCIONAL A TRIBUTAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS
DEPOSITADAS EM CONTA, CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA PELO TITULAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TEMA 842, FIXADA A
SEGUINTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: "O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 É
CONSTITUCIONAL". (RE 855.649, RELATOR: MARCO AURÉLIO, RELATOR PARA O
ACÓRDÃO: ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJE-091, DIVULGADO
EM 12/05/2021, PUBLICADO EM 13/05/2021)
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
23

EM RELAÇÃO AO PADRÃO PROBATÓRIO, CONSIDERADA A PRESUNÇÃO
ESTABELECIDA PELO ART. 42 DA LEI 9.430/1996 E O FATO DE QUE O CONTRIBUINTE FOI INTIMADO
PARA JUSTIFICAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS E NÃO O FEZ DE MANEIRA SATISFATÓRIA, SUA
IRRESIGNAÇÃO NÃO TEM FUNDAMENTO. O LANÇAMENTO É VÁLIDO E EFICAZ, MESMO BASEADO
NA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, SENDO CALCULADO APENAS SOBRE OS
CRÉDITOS IDENTIFICADOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE FORAM OBJETO DE INTIMAÇÃO.
ADEMAIS, SÚMULAS DO CARF REJEITAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, CONFORME SE VÊ:

SÚMULA CARF 26
A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO
DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
SÚMULA CARF 30
NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU RECEITAS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS
DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS
EM MESES SUBSEQUENTES.
SÚMULA CARF 38
O FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, RELATIVO À
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, OCORRE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO-
CALENDÁRIO.
SÚMULA CARF 230
OS VALORES INFORMADOS EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, QUE NÃO TIVERAM A SUA COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM INDIVIDUALIZADA, NÃO SÃO PASSÍVEIS DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO
DO
LANÇAMENTO
EFETUADO
COM
BASE
NA
PRESUNÇÃO
ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.

TAIS ALEGAÇÕES, TODAVIA, NÃO MERECEM ACOLHIDA. O ARTIGO 42 DA LEI No
9.430/1996 ESTABELECE UMA PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA, DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS,
QUANDO VERIFICADOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO SEJA DEMONSTRADA PELO
CONTRIBUINTE, MESMO APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. A JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA, POR
MEIO DA SÚMULA CARF No 26, É EXPRESSA AO AFIRMAR QUE “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO
ART. 42 DA LEI No 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
24
O ÔNUS DA PROVA, PORTANTO, DESLOCA-SE AO CONTRIBUINTE, QUE DEVE
PRODUZIR PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA, COM INDIVIDUALIZAÇÃO E PERTINÊNCIA DIRETA AOS
DEPÓSITOS QUESTIONADOS. A JURISPRUDÊNCIA DO CARF É FIRME NO SENTIDO DE QUE NÃO
BASTA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FONTES GENÉRICAS OU DE PATRIMÔNIO PRÉ-EXISTENTE. É
NECESSÁRIA A CORRESPONDÊNCIA ESPECÍFICA ENTRE CADA CRÉDITO BANCÁRIO E A SUA ORIGEM
LEGÍTIMA. TAL EXIGÊNCIA TAMBÉM ENCONTRA AMPARO NA SÚMULA CARF No 30, SEGUNDO A
QUAL “NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA
COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS EM MESES SUBSEQUENTES”.
ALÉM DISSO, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RE
855.649, TEMA 842 DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996, ESCLARECENDO QUE A NORMA NÃO AMPLIA O FATO GERADOR DO IMPOSTO,
MAS APENAS ESTABELECE CRITÉRIOS DE APURAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO RELATIVA, EM
HIPÓTESES DE INÉRCIA OU OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM COMPROVAR A ORIGEM DOS
CRÉDITOS.
NOS PRESENTES AUTOS, NÃO SE VERIFICA QUALQUER VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. AS INFORMAÇÕES
APRESENTADAS PELA PARTE-RECORRENTE NÃO INDICAM, DE FORMA ESPECÍFICA E DOCUMENTAL,
A ORIGEM DOS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS CORRENTES ANALISADAS. TAMPOUCO
FORAM INDIVIDUALIZADAS, COM PRECISÃO, DATAS E VALORES QUE PERMITISSEM A
CORRELAÇÃO DIRETA COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS. A INVOCAÇÃO GENÉRICA DO “CAIXA
DAS ATIVIDADES” COMO ORIGEM GLOBAL DOS DEPÓSITOS REVELA-SE INSUFICIENTE PARA
AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL, JUSTAMENTE POR CARECER DE CONTROLE CONTÁBIL FORMAL E
DOCUMENTAÇÃO QUE PERMITA A VINCULAÇÃO DIRETA A CADA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
O FATO É QUE, NA FASE CONTENCIOSA, O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU PROVAR
DE FORMA EFICAZ AS ORIGENS DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE. A
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS DEVE SER FEITA DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA, O
QUE NÃO OCORREU NO CASO EM QUESTÃO, COMO SE VÊ NOS SEGUINTES PRECEDENTES:

NUMERO DO PROCESSO: 11020.720525/2012-95 TURMA: SEGUNDA TURMA
ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: SEGUNDA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU JUN
06 00:00:00 UTC 2024 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON NOV 25 00:00:00 UTC 2024
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF ANO-
CALENDÁRIO: 2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU
PROVENTO. VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. NOS
TERMOS DA SÚMULA CARF 26, “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
25
N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”. A
AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE OS VALORES RECEBIDOS, DE UM LADO, E AS
ORIGENS, DO OUTRO, IMPEDEM A DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA
DE OMISSÃO. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA
DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU
NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO A SÚMULA CARF 61, “OS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS),
CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) NO ANO-
CALENDÁRIO, NÃO PODEM SER CONSIDERADOS NA PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA, NO CASO DE PESSOA FÍSICA”. A DIVISÃO DOS VALORES, EM CASO
DE CONTA CONJUNTA, SOMENTE É REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À
AFERIÇÃO DOS MONTANTES RECEBIDOS, E É INSERVÍVEL PARA MODIFICAR O
CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA NORMA ESTABELECEDORA DA PRESUNÇÃO. “A
DESCONSIDERAÇÃO DE CRÉDITOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU INVESTIMENTO,
COM VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00, DESDE QUE O
SOMATÓRIO DESSES CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS NÃO ULTRAPASSE O VALOR
DE R$ 80.000,00, DENTRO DO ANO-CALENDÁRIO, É APLICÁVEL À TOTALIDADE
DOS
DEPÓSITOS
PASSÍVEIS
DE
IMPUTAÇÃO
AO
CONTRIBUINTE,
INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CONTAS INDIVIDUAIS OU CONJUNTAS DE SUA
TITULARIDADE. SOMENTE APÓS A APURAÇÃO DO RENDIMENTO OMITIDO PELA
PRESUNÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA É
QUE, PARA CONTAS CONJUNTAS, O VALOR DEVE SER DIVIDIDO ENTRE OS
COTITULARES” (DECISÃO 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU
REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A UTILIZAÇÃO DOS VALORES JÁ DECLARADOS
ORIGINARIAMENTE, COMO SUBTRAENDO, É INCABÍVEL, SE NÃO HOUVER
COMPROVAÇÃO DE QUE AS QUANTIAS TIDAS POR OMITIDAS SE REFEREM AOS
VALORES DECLARADOS (APROPRIAÇÃO OU APROVEITAMENTO DE VALORES JÁ
DECLARADOS). NUMERO DA DECISÃO: 2202-010.832 DECISÃO: VISTOS,
RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS. ACORDAM OS MEMBROS DO
COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO. ASSINADO DIGITALMENTE THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO –
RELATOR ASSINADO DIGITALMENTE SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY – PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS SARA MARIA DE
ALMEIDA CARNEIRO SILVA, ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA, ANDRE BARROS
DE MOURA (SUPLENTE CONVOCADO(A)), ROBISON FRANCISCO PIRES, THIAGO
BUSCHINELLI SORRENTINO, SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY (PRESIDENTE). NOME DO
RELATOR: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
NUMERO DO PROCESSO: 15504.016922/2009-81 TURMA: PRIMEIRA TURMA
ORDINÁRIA DA TERCEIRA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: TERCEIRA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU SEP
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
26
14 00:00:00 UTC 2023 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON OCT 23 00:00:00 UTC 2023
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A LEI 9.430/96, EM SEU ART. 42, AUTORIZA A
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NOS VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA PARA OS QUAIS O TITULAR, REGULARMENTE
INTIMADO, NÃO COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA,
COINCIDENTE EM DATAS E VALORES COM OS CRÉDITOS BANCÁRIOS, A ORIGEM
DOS RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. NUMERO DA DECISÃO: 2301-
010.922 DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS.
ACORDAM, OS MEMBROS DO COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE) JOÃO MAURÍCIO VITAL – RELATOR E PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS: MONICA RENATA
MELLO FERREIRA STOLL, WESLEY ROCHA, FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, FERNANDA
MELO LEAL, ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE,
WILDERSON BOTTO (SUPLENTE CONVOCADO) E JOAO MAURICIO VITAL
(PRESIDENTE). NOME DO RELATOR: JOAO MAURICIO VITA

ASSIM, MANTÊM-SE HÍGIDOS OS LANÇAMENTOS BASEADOS EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 9.430/1996, DA
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA PELAS SÚMULAS CARF No 26, No 30 E No 38,
BEM COMO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 855.649
(TEMA 842).
O ARGUMENTO DA PARTE-RECORRENTE, PORTANTO, NÃO MERECE PROVIMENTO.
OBSERVE-SE.
Examinando os autos, observa-se que o contribuinte apresentou diversos
documentos fiscais relacionados à empresa da qual é sócio. Contudo, tais documentos não foram
acompanhados de elementos que permitissem vincular cada depósito bancário às operações
comerciais supostamente realizadas. Não há, por exemplo, cotejo entre datas, valores, números
de notas fiscais e créditos bancários, que permitiria inferir correspondência efetiva entre as
entradas nas contas pessoais do contribuinte e as receitas da pessoa jurídica. Tampouco foi
apresentada demonstração de fluxo de caixa empresarial que justificasse a utilização das contas
pessoais como instrumento de circulação de recursos da empresa.
Da mesma forma, embora o contribuinte alegue que parte dos depósitos resultaria
da conversão, ao longo do ano, da disponibilidade financeira declarada ao final de 1996, não foi
apresentada documentação que comprove tais conversões. A alegação é insuficiente porque a
simples existência de disponibilidade declarada não autoriza presumir que os valores efetivamente
depositados decorrem dessa fonte, sendo necessária a demonstração objetiva da transação que
teria gerado cada crédito bancário. Não foram anexados comprovantes de retirada de numerário,
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
27
registros contábeis ou quaisquer outros elementos que permitissem vincular essa disponibilidade
específica aos depósitos realizados em 1997.
Assim, a documentação apresentada, embora evidencie a existência de atividade
empresarial e a emissão de notas fiscais, não se presta a demonstrar a origem dos depósitos
bancários identificados pela fiscalização. A presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996, por
sua própria natureza, exige prova estrita, uma vez que se fundamenta na análise de créditos
bancários individualizados. O contribuinte, contudo, não logrou estabelecer essa correspondência
depósito a depósito, razão pela qual não afastou a presunção.
Por fim, cabe registrar que a DRJ realizou ajustes no lançamento, excluindo valores
relativos a cheques devolvidos, conforme demonstrado nas planilhas constantes das fls. 265–266.
Esse procedimento evidencia que a autoridade fiscal analisou criticamente os extratos bancários e
fez as correções necessárias, reforçando a conclusão de que apenas os depósitos sem origem
comprovada foram objeto do lançamento.
À vista de todo o conjunto probatório e da legislação aplicável, conclui-se que o
contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea que permitisse identificar a origem dos
depósitos bancários individualmente considerados. Consequentemente, deve ser mantida a
presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, razão pela qual o lançamento deve ser
preservado quanto à caracterização da omissão de rendimentos.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2.1 CHEQUES DEVOLVIDOS E RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
O acórdão recorrido examinou a alegação de que parte dos depósitos considerados
no lançamento corresponderia a cheques devolvidos e, portanto, não poderia compor a base de
cálculo da presunção legal de omissão de rendimentos. A DRJ reconheceu parcialmente essa tese,
registrando que os próprios extratos bancários contidos no processo administrativo permitiam
identificar valores que, embora tivessem ingressado na conta do contribuinte, foram devolvidos
posteriormente pela instituição financeira. A autoridade julgadora compilou tais informações e
promoveu a exclusão desses valores, mês a mês, conforme demonstrado nas planilhas constantes
das fls. 265–266, reduzindo a base de cálculo originalmente apurada e ajustando o crédito
tributário correspondente. A decisão, assim, acolheu parcialmente a alegação do contribuinte,
realizando a recomposição da base de forma concreta e fundamentada, e mantendo o lançamento
quanto ao restante dos depósitos.
De outra parte, o contribuinte sustenta que a fiscalização teria desconsiderado a
totalidade dos cheques devolvidos, resultando em múltipla contagem de valores que, na prática,
não teriam ingressado definitivamente em seu patrimônio. Alega que os extratos bancários
anexados aos autos evidenciam operações de compensação e posterior devolução, às vezes
envolvendo cheques de pequeno valor que se repetiam dentro do mês, e afirma que tais entradas
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
28
e saídas não representariam disponibilidade econômica ou acréscimo patrimonial. Argumenta,
ainda, que o lançamento permaneceu maculado porque a DRJ teria realizado apenas exclusões
pontuais, sem reexaminar a totalidade dos lançamentos referentes a cheques devolvidos, e que tal
omissão implicaria imprecisão na base tributável.
Para solucionar a controvérsia, importa recordar que o art. 42 da Lei no 9.430/1996
estabelece presunção legal relativa apenas quanto aos depósitos bancários de origem não
comprovada. Essa presunção exige que o crédito bancário represente efetiva entrada de recursos
cuja origem não possa ser demonstrada. Assim, valores que ingressam na conta e,
posteriormente, são estornados por força de devolução bancária, sem disponibilidade econômica
ou jurídica, não configuram ingresso tributável e não podem compor a base de cálculo da
presunção.
Nesse contexto, a autoridade julgadora de primeira instância realizou exame
pormenorizado dos extratos bancários e identificou, de forma expressa, todos os cheques
devolvidos que se encontravam documentados nos autos. Esses valores foram excluídos da base
de cálculo, e a recomposição do crédito tributário foi detalhada no quadro constante das fls. 265–
266, que indica, mês a mês, o valor inicialmente apurado, o montante relativo a cheques
devolvidos e o valor efetivamente tributável após os ajustes. Essa recomposição demonstra que a
DRJ não apenas reconheceu a necessidade de expurgar tais créditos, como efetivamente o fez
mediante análise concreta e documentada.
Por outro lado, o contribuinte não apresentou, no processo, demonstrativo
alternativo que identificasse outros cheques devolvidos que não tenham sido considerados pela
DRJ, nem correlacionou eventuais diferenças apontadas com documentos específicos. Assim, as
alegações de múltipla contagem ou de omissões na recomposição não encontram respaldo
objetivo nos autos. A argumentação apresentada é genérica e não acompanha indicativos
documentais que permitam revisar ou ampliar o ajuste realizado.
Desse modo, uma vez que os cheques devolvidos documentados foram excluídos e
que não há, nos autos, elementos que indiquem valores adicionais a serem expurgados, a
recomposição da base de cálculo realizada pela DRJ atende ao que exige o art. 42 da Lei no
9.430/1996. A base tributável resultante incorpora apenas ingressos que representam efetiva
entrada de recursos cuja origem não foi comprovada, preservando-se, assim, a adequada
aplicação da presunção legal.
À vista disso, conclui-se que o ajuste promovido pela DRJ foi adequado e
suficientemente fundamentado, não havendo motivo para nova redução da base de cálculo por
este fundamento.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000089/2003-93
29
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
razões recursais e dos respectivos pedidos relacionados a: (a) suspensão ou obstrução do
procedimento fiscal; (b) nulidade do procedimento fiscal; (c) nulidade das provas decorrentes da
alegada quebra ilegal de sigilo bancário; (d) nulidade do Auto de Infração por derivação da
nulidade do procedimento e das provas; e (e) cerceamento de defesa fundado na ausência de
documentos formais obrigatórios vinculados ao procedimento fiscal e à alegada quebra de sigilo
bancário, rejeito as preliminares, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 554
DF CARF MF
Original